Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720086-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVO S.A. AGRAVADO: S C &amp; M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIVO S.A. (TELEFÔNICA BRASIL S/A) em face de S C &amp; M COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (n. 0716383-37.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de dilação do prazo para cumprimento da ordem liminar. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que solicitou a dilação do prazo em razão da complexidade da demanda e porque o prazo seria exíguo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a legitimidade da descontinuidade da prestação do serviço à parte agravada, dado o processo de desativação da rede operadora. Pugna, ainda, pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e pela limitação das astreintes ao valor atribuído à causa, ou seja, ao valor de R$ 15.000,00. Facultei à Agravante manifestar-se sobre eventual inadmissibilidade recursal, à luz dos artigos 9o e 10 do CPC. A Agravante manifestou-se (ID 47408981). É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso, observa-se que a recorrente se insurge contra decisão que indeferiu dilação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer. No entanto, formula pedidos e razões dissociados da decisão agravada, na medida em que requer a redução da multa cominatória e a conversão da obrigação em perdas e danos, ao tempo em que defende a legitimidade da suspensão do serviço por levada a efeito. Ora, é vedado à parte discutir no curso do processo questão sobre a qual não se insurgiu em momento oportuno e cujo respeito se operou a preclusão, de acordo com o art. 507 do CPC. Portanto, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada e que a questão de fundo está atingida pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023 16:45:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador